Tribunal: TJES
Processo: 5013658-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013658-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: NUBIA PAULO MARCELINO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO PARA CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que indeferiu pedido de expedição de mandado judicial para cancelamento de averbação realizada pelo próprio executado.
2. Sustenta o agravante que a obrigação de fazer é de cumprimento impossível diretamente por depender de ato do cartório de registro de imóveis, sendo mais eficaz a expedição de ofício judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a expedição de mandado judicial para cancelamento de averbação incluída pelo próprio executado, sob o fundamento de que o cumprimento da obrigação imposta depende de terceiro (cartório extrajudicial).

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de ofício por entender que o cancelamento pode ser requerido pela própria parte responsável pela averbação, nos termos da Lei nº 6.015/1973.
5. Na decisão agravada, não houve imposição ou execução de multa cominatória (astreintes), inexistindo, portanto, qualquer controvérsia quanto à sua exigibilidade ou limite.
6. O agravante não demonstrou impossibilidade concreta de realizar diretamente o requerimento administrativo de cancelamento da averbação.
7. A tentativa de transferir ao Poder Judiciário o cumprimento de obrigação atribuída à parte revela ausência de amparo legal e não enseja acolhimento da pretensão recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. É inadmissível a expedição de mandado judicial para cumprimento de obrigação passível de ser realizada diretamente pela parte. 2. A inexistência de determinação judicial para aplicação de multa cominatória afasta qualquer discussão sobre a sua exigibilidade ou limite.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.015/1973, art. 250, II e III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013658-70.2024.8.08.0000

AGVTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGVDO:
NUBIA PAULO MARCELINO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo d. Juízo primevo (id 47871533 na origem) que, nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de mandado para cancelamento de averbação incluída pelo próprio Réu/Agravante.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
a obrigação de fazer atribuída ao banco é impossível de ser cumprida diretamente, pois depende de ato do Cartório de Registro de Imóveis;
(ii)
a expedição de ofício judicial seria medida mais célere e eficaz para cumprimento da decisão;
(iii)
a manutenção da multa diária sem limitador conduz a enriquecimento sem causa da parte adversa; e que
(iv)
as astreintes foram fixadas de modo excessivo.

Pois bem.

Observa-se que o recorrente se insurge sobre um possível arbitramento e execução de multa cominatória quando, em verdade,
a decisão agravada se limita a indeferir pleito de expedição de ofício ao cartório de registro geral de imóveis,
ao fundamento de que o cancelamento da averbação pode ser solicitado pela própria parte que o incluiu, in caso, o próprio Agravante. Não há, portanto, determinação alguma quanto à aplicação ou execução de astreintes.

Com relação ao restante da pretensão recursal, o recorrente não indica nem comprova a impossibilidade de proceder ao aludido requerimento de cancelamento, o que pode ser feito na forma do art. 250, II ou III, da Lei nº 6.015/73, limitando-se a aduzir a “
morosidade e excesso de burocracia do Cartório de Registro de Imóveis
”.

A pretensão do agravante de transferir ao Poder Judiciário as diligências necessárias ao cumprimento de sua obrigação, sobre o argumento de que seria “mais eficaz”, não encontra previsão legal alguma, afigurando-se manifestamente inadmissível a tese recursal.

Diante dessas considerações, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o
decisum
fustigado.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.